Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-94.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Serviço de telefonia. Cobrança em duplicidade. Pagamento por boleto e débito automático. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Repetição do indébito em dobro. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial condenando-a à restituição em dobro da quantia de R$ 1.872,38, totalizando R$ 3.744,76, em razão de cobrança em duplicidade de faturas e rejeitando o pedido autoral de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a duplicidade de cobranças decorreu de falha na prestação do serviço ou de culpa exclusiva da consumidora; e (ii) definir se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de ato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art.373, incisos I e II, do CPC.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. A parte autora comprovou ter quitado regularmente as faturas por meio de boletos bancários, ao mesmo tempo em que foram realizados débitos automáticos na conta mantida junto à outra instituição financeira, circunstância que resultou na necessidade de posterior quitação do débito para encerramento da conta no valor de R$ 1.872,38 (IDs 81398412 e 81398413).
6. Por sua vez, a empresa de telefonia deixou de demonstrar a existência de autorização válida da consumidora para a realização de débitos automáticos ou a legitimidade da cobrança em duplicidade, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A mera alegação de que a consumidora deveria ter cancelado o débito automático não configura culpa exclusiva da consumidora. O ordenamento consumerista não impõe ao consumidor o dever permanente de fiscalização dos extratos bancários para evitar cobranças indevidas, cabendo ao fornecedor garantir a regularidade de seus mecanismos de cobrança e a correção das informações transmitidas ao sistema bancário.
8. Desse modo, restou caracterizada falha na prestação do serviço da ré, o que firma sua responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pela autora.
9. O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. Na hipótese dos autos: (i) o valor foi cobrado indevidamente,(ii) pago e (iii) não restou demonstrado erro escusável ou justificável por parte da ré, ainda mais considerando tratar-se de empresa de grande porte e estar plenamente ciente dos seus deveres legais. Ao revés, optou por continuar efetuando as cobranças em duplicidade, em manifesta violação à boa-fé objetiva. Diante disso, mantém-se a devolução dobrada no valor total de R$ 3.744,76.
10. Vale salientar que referida norma exige, para configurar a hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque o engano justificável é manifestado pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor ao realizar a cobrança, enquanto a má-fé é a atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
11. Irretocável a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: n/a.